Tribunal: TJES
Processo: 0005883-32.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empregado Público / Temporário
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005883-32.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANILDO BARBOSA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005883-21.2015.8.08.0024

APTE
:
IVANILDO BARBOSA

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. RECEBIMENTO DE FGTS. IMPOSSIBILIDADE.
PREVISÃO LEGAL
. AUSÊNCIA DE RENOVAÇ
ÕES
SUCESSIVA
S
. RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A Administração Pública está autorizada a prover cargo público mediante contratação em caráter precário, sempre que estiver diante de situação temporária de excepcional interesse público.

2. Na esteira da jurisprudência pátria, a validade do contrato temporário está condicionada a limitação do tempo máximo de duração, a uma situação transitória e emergencial e que não seja voltada a suprir serviços permanentes da Administração.

3. A existência de contratações para um mesmo cargo em períodos intervalados, desde que não configurado o interesse na burla ao dispositivo constitucional, não enseja qualquer nulidade.

4. Verificada a observância do prazo da contratação, de sua prorrogação, conforme a legislação pertinente para a atuação sob designação temporária, inexiste nulidade a ser declarada, afastando o efeito reflexo de depósitos de FGTS no período laborado.

5. Recurso desprovido.

6. Honorários advocatícios fixados em patamar máximo.

7. Exigibilidade de ônus sucumbenciais suspensa. Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade,
conhec
er do recurso
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº

0005883-21.2015.8.08.0024

APTE
:
IVANILDO BARBOSA

APDO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso em epígrafe a analisar a juridicidade da sentença que rejeitou o pedido contido na exordial, referente à declaração de nulidade do contrato temporário firmado entre o ora apelante e o ente estadual, o que ensejaria o pagamento de FGTS do período laborado.

O recorrente entende pela ilegalidade da contratação temporária efetivada, comumente realizada de forma sucessiva pelo acionado, com inexistência de seus requisitos autorizadores.

Pois bem.

Conforme conclusão alcançada no juízo singular, não vislumbro a possibilidade de ser declarada a nulidade de contrato temporário quando inexistente qualquer motivo a descaracterizar seu caráter emergencial.

Ao que se vê dos autos, o autor/recorrido laborou em regime precário entre
23/04/2012
a
08/04/2014
, na função de agente penitenciário (designação temporária).

O
ra, por óbvio, não há como imputar qualquer ilegalidade
nas
contratações
, haja vista que embora tenha perdurado por
aproximados
dois anos,
houve previsão de admissão de agentes em caráter temporário para atuar na secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, por meio da Lei Complementar nº 593/2011; 517/2009; 498/2009, pelo prazo de doze meses prorrogáveis
.

Com efeito
, apenas serão considerados irregulares, atraindo a
mencionada
nulidade, aqueles
contratos
em que as renovações são sucessivas e desbordam da necessidade emergencial da Administração Pública, o que não é a hipótese dos autos.

A propósito, colaciono a jurisprudência sobre o tema:

“
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
CONTRATO DE TRABALHO NULO. FGTS.
VALOR DEVIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INADEQUADA AO CASO CONCRETO. I - O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o Supremo Tribunal Federal, que, no RE 596.478/RR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28.02.2013, sob regime de repercussão geral, reconhecendo a constitucionalidade do art. 19-A da Lei 8.036/90, asseverou serem "extensíveis aos servidores contratados por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política, inclusive o FGTS,
desde que ocorram sucessivas renovações do contrato"
(RE-AgR 752.206/MG, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013).[...](AgInt no REsp n. 1.999.269/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.)

“
[...]1.
É devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da CF/1988.
2. Tal orientação incide, inclusive, no caso de contratação temporária nula, assim considerada em decorrência da inobservância do caráter transitório e excepcional. Precedentes do STJ e do STF.
3.
No caso dos autos, as sucessivas renovações do contrato foram expressamente declaradas nulas e ilícitas, tendo o acórdão recorrido consignado que o vínculo, injustificadamente, perdurou por mais de 20 anos
.[...](AgInt no AREsp n. 1.523.272/AC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.)

É preciso trazer ainda o entendimento deste Sodalício que também caminha no mesmo sentido, afastando a nulidade de contratos que tenham obedecido o prazo máximo de dois anos e que tenham sido firmados em períodos intervalados, vejamos:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRINTENÁRIO – MODULAÇÃO DOS EFEITOS NA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF NO ARE Nº 709.212 – AUSÊNCIA DE SUCESSIVAS RENOVAÇÕES – PRAZO DA CONTRATAÇÃO INFERIOR A DOIS ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE E PAGAMENTO DE FGTS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STF declarou a inconstitucionalidade da prescrição trintenária do FGTS (artigo 23, §5º, da Lei nº 8.036/1990), com modulação dos efeitos, de modo que estando o prazo prescricional em curso por ocasião do julgamento do ARE nº 709.212 (Tema 608), ou seja, para as ações ajuizadas antes de 13/11/2019, aplica-se o prazo anterior trintenário. 2.
No caso dos autos, a documentação colacionada denota que parte Autora foi contratada sob o regime de designação temporária para exercer a função de professora, nos períodos de 21/02/1991 a 26/09/1991, de 04/06/1993 a 08/02/1994 e de 13/04/1994 a 10/08/1994, de modo que as três contratações em designação temporária, de 7 meses, 8 meses e 4 meses, com grandes intervalos, não evidenciam sucessivas renovações tampouco ultrapassam o período de duração legal do contrário temporário (2 anos). 3.

No caso dos autos, realizada a contratação por designação temporária para atendimento da necessidade emergencial do sistema de ensino público estadual, por período razoável, sem que pudesse configurar em burla ao princípio do concurso público, não há que se falar em nulidade da contratação e consequente pagamento do FGTS.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
(TJES, Ap. Civel 0002803-66.2014.8.08.0001, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, Julgado em 29/03/2023)

Como se observa, não há como olvidar da juridicidade da tese recursal, atraindo o desprovimento do recurso para a manutenção de rejeição da tese autoral declarada na sentença.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Honorários advocatícios já fixados no patamar máximo permitido na legislação de referência. Suspensa a exigibilidade por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)